Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-98.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006233-98.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TELMA DOS SANTOS SILVA - CPF: 617.116.911-00 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA RECONHECIDA NA ORIGEM. IRDR N. 1
/TJMT. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese
em que a extinção do feito por complexidade da causa contradiz a tese fixada no IRDR n. 1/TJMT, qual seja, “
c
ompete
ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vista a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, da Lei n.12.153/2009
”.

2. Competência absoluta dos juizados especiais da fazenda para realização da perícia técnica pleiteada.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por necessidade de perícia técnica.

Em suas razões recursais, defende a competência absoluta dos juizados especiais da fazenda para julgamento, independente da complexidade da matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006233-98.2023.8.11.0004

Polo Ativo

TELMA DOS SANTOS SILVA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na competência dos juizados especiais da fazenda pública para

julgamento da causa diante da extinção do feito, sem resolução do mérito, por necessidade de perícia.

Eis trechos da sentença:

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE INSALUBRE C/C COBRANÇA RETROATIVA E INDENIZATÓRIA no qual a parte autora alega que foi empossada na função de Agente de Combate às Endemias junto ao Município de Barra do Garças- MT, em 01 de janeiro de 2008, de acordo com o Termo de Compromisso e Posse, face a aprovação em concurso público de provas e títulos. Que com isso, desde o início de seu labor desempenha suas funções junto à Secretaria de Saúde, recebendo diferentes remunerações, conforme faz prova os holerites acostados aos autos, os quais são datados do ano de 2018 ao ano de 2023. Ocorre que, labora em condições insalubres em favor do Requerido, sem, contudo, receber o adicional de insalubridade previsto na legislação que rege o caso em trato, o qual tem direito.

Em sede de contestação o requerido afirma que conforme a Emenda Constitucional n° 120, de 5 de maio de 2022, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, a Constituição Federal passou a prever, a partir daquela data (maio/2022), o direito ao adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, explicitando o cabimento de sua regulamentação por meio de lei. Que restou determinado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, que o ente federado deverá regulamentar por meio de lei específica, no prazo máximo de 150 dias, o valor do adicional de insalubridade a ser pago, se de 40%, 20% ou 10%, respectivamente, segundo se classifiquem as atividades dos agentes nos graus máximo, médio e mínimo.

Aduz que no âmbito do Município de Barra do Garças/MT, em obediência ao disposto pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, após 45 (quarenta e cinco) dias, foi editada a Lei nº 4.445, de 21 de junho de 2022, cuja cópia segue anexa, objetivando regulamentar o disposto na Emenda Constitucional n° 120, de 5 de maio de 2022. Que o Município de Barra do Garças vem pagando regularmente o Adicional de Insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às endemias, no percentual de 10% (dez por cento) conforme holerite atualizado da requerente em anexo, e está realizando perícia técnica objetivando a classificação do labor de todos os servidores municipais.

Pois bem.

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum
. (negritei e destaquei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei.

Em atenta análise aos fatos e provas constantes nos autos verifico que a parte autora não trouxe aos autos a LTCAT – Laudo Técnico das Condições de Trabalho, documento este necessário para verificação da insalubridade e do grau.

In
casu
, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia para comprovar a ocorrência de insalubridade e o grau), o que denota a total incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, [...]

Os Juizados Especiais, foram criados com base no sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, conforme estabelecido no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando que, aquelas causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, estariam fora do seu alcance.

A indispensável produção de prova, necessária ao pleno esclarecimento da questão litigiosa, exige que o litígio deva ser processado e decidido perante a Justiça Comum.

Diante do exposto, em razão da complexidade da causa, decorrente da necessidade da produção de prova pericial, SUGIRO A DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO para conhecer e julgar os pedidos formulados na presente ação, julgando-o extinto com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em que pese o posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, vinga a pretensão recursal.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento dos autos de n. 0085560-68.2016.8.11.0000 (IRDR n. 1) fixou a seguinte tese: “
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vista a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, da Lei n.12.153/2009.
”.

Assim, sendo o valor da causa inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, competente o Juizado Especial da Fazenda
Pública da capital para julgamento do feito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - TÉCNICO DE HIGIENIZAÇÃO ESCOLAR - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

2. Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

4. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. º 9.099/95.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1032130-37.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

Assim, ainda que haja a necessidade de realização de perícia técnica para análise quanto ao adicional de insalubridade, o juizado especial da fazenda pública é absolutamente competente para tanto, o que enseja na reforma da sentença.

Da prova emprestada.

Em análise à petição inicial, verifico que a pretensão está fundamentada na orientação do TCE/MT no processo n. 15.741-4/2022, havendo pedido de condenação no adicional mínimo enquanto não fosse realizada a perícia técnica para aferição do real nível de insalubridade no local de trabalho.

Todavia, após a apresentação de contrarrazões, pleiteia o pagamento retroativo do referido adicional com base no LTCAT confeccionado nos autos de n. 0007162-03.2013.8.11.0004, o que configura inovação recursal, por se tratar de tese não aventada perante o juízo
a quo
, violando, inclusive, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

Em que pese a alegação de que o Município teria juntado a documentação em 28/2/2024, em consulta àqueles autos, verifico que o LTCAT foi confeccionado em 8/5/2015, com juntada e intimação em 25/5/2015 (id. 129492307 – fls. 29 a 28 – aquele feito), o que afasta a tese de prova superveniente.

N
esse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE
OFICIO
– INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.

(TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO ALTERADO. REACOMADAÇÃO EM OUTRO VOO. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE (NO SHOW). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MUDANÇA DE TESE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos, sob o fundamento que o reclamante não realizou o embarque aéreo junto ao serviço oferecido pela Reclamada e não justificou qualquer motivo ou razões que motivaram a sua ausência no voo ofertado. 2. Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95. 3. Mudança da tese após a apresentação da contestação. 4. Sentença mantida por fundamento diverso. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10288324520208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/09/2021)

Assim, considerando o provimento do recurso da parte autora para retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica, é o caso de desconsiderar a prova emprestada acostada no id. 208633162, em razão do momento em que foi juntada nos autos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho por engenheiro do trabalho mediante visita
in loco
do local de trabalho da parte recorrente.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024